Tribunal: TJDFT
Processo: 0710564-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0710564-93.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ FELIPE ATTIE AGRAVADO: PRISCILLA FURTADO SOUZA D E C I S Ã O Com efeito, as partes entabularam acordo no processo originário (ID 26228957), restando prejudicada a análise do presente recurso. Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO o Agravo de Instrumento, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Desembargador Eustáquio de Castro Relator